Tribunal: STF
Processo: RE 1416229
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO VENCIDA EM PECÚNIA. RESPEITO AOS LIMITES DA EC 20/98. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES TRAÇADAS NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (...). 2. Extrai-se, da sentença objurgada, que o entendimento do juízo de origem, além de respeitar os limites da EC nº 20/1998, está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Aministração (...). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995” (fl. 1, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. II do art. 61 da Constituição da República e o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição.



    Argumenta que, “após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, tem-se a absoluta impossibilidade de contagem de tempo fictício para fins previdenciários. Com Efeito, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, a expressão ‘tempo de serviço’ foi substituída por ‘tempo de contribuição’, sendo introduzido, assim, o caráter contributivo para o regime previdenciários dos servidores” (fls. 7-8, e-doc. 12). 



    Assinala “que a proibição de contagem de tempo ficto alcança também os servidores militares – independentemente da previsão expressa no art. 42 da Carta Magna. Isso porque essa vedação decorrente logicamente do próprio caráter contributivo do regime previdenciário e da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial” (sic, fl. 10, e-doc. 12).



    Ressalta que, “se os períodos de licenças especiais referentes aos quinquênios constituídos após a reforma constitucional (16/12/1998) não são passíveis nem de averbação em dobro nem de gozo (...), não podem ser ressarcidos por meio de pecúnia. (...) os quatro períodos deferidos ao autor por conta de licenças prêmios abrangem período após a promulgação da mencionada Emenda Constitucional 19/98” (fl. 10, e-doc. 12).



    Pede “que conheça, em juízo de admissibilidade, a presente insurgência, conferindo, em seguida, provimento ao presente recurso extraordinário, no sentido de reformar o Acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem manteve a sentença originária com os seguintes fundamentos:



    “Segundo a narrativa da petição inicial, o autor ingressou nos quadros a Polícia Militar do Estado de Alagoas em 1989, afastando-se em 16.02.2016 (após 25 anos de serviço), quando foi transferido para a reserva remunerada. Aduz que, no período em que esteve na ativa, não usufruiu 2 (duas) licenças-prêmio (licenças especiais) referentes ao 4.º e 5.º quinquênios, motivo pelo qual devem ser convertidas em pecúnia.



    Pois bem. A Licença-Prêmio (ou Licença Especial) é uma autorização de afastamento do serviço, com duração de 3 (três) meses, concedida ao Policial Militar, a cada 5 (cinco) anos de efetivo serviço, nos termos do art. 97 e seguintes da Lei Estadual n.º 5.346/1992 (...)



    Se a licença-prêmio não vier a ser gozada pelo servidor até a passagem para a inatividade, exsurge o direito de opção: (1) o servidor pode optar pela conversão da licença em tempo de serviço, calculado em dobro, caso tenha adquirido a licença anteriormente à EC n.º 20/1998; ou (2) simplesmente convertê-la em pecúnia.



    Significa dizer que o servidor com licenças-prêmio não gozadas, poderá convertê-las em tempo de serviço fictício (ou ficto) em dobro, desde que elas se refiram a período anterior ao advento da Emenda Constitucional n.º 20/1998. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) é cristalina nesse aspecto (...).



    Tendo o militar optado por essa alternativa de converter em tempo de serviço, o mesmo estará impedido de converter posteriormente em pecúnia, porquanto lhe faltará o interesse de agir, não sendo possível obter ambos os benefícios. (...)



    Por outro lado, não optando o servidor pela conversão a licença-prêmio em tempo de serviço dobrado, ou não lhe sendo possível tal alternativa em razão do período aquisitivo ser posterior à EC n.º 20/1998, estar-se-á diante de licenças-prêmio não gozadas e não convertidas em dobro para fins de aposentadoria, devendo-se adotar o entendimento nacional da jurisprudência, sedimentado pelo STJ, no sentido de haver a conversão em pecúnia, independentemente de prévio requerimento administrativo sob pena de enriquecimento ilícito da Aministração Pública. (...)



    Portanto, concluo pela procedência dos pedidos autorais, no sentido de condenar o réu, com base na planilha de cálculos (fl. 19), ao pagamento do montante de R$ 42.185, 04 (quarenta e dois mil cento e oitenta e cinco reais e quatro centavos), relativo aos 4º (quarto) e 5º (quinto) quinquênios de licenças-prêmio não gozadas” (fls. 3-9, e-doc. 5).



    A alegada contrariedade à al. a do inc. II do art. 61 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.394.676-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 305 E 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.403-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora